Tribunal: TJSP
Processo: 2205519-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000963485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205519-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
MARIA APARECIDA MOREIRA SILVA, é embargado JOSE CARLOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25222
Embargos de Declaração Cível no 2205519-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Sebastião (1a V.CÍVEL)
Juiz(a): André Quintela
Embargante: Maria Aparecida Moreira Silva
Embargado: Jose Carlos de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1- Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão
embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que
justificam a decisão.
3- Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de fls. 56/59,
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento da ora embargante,
para manter o indeferimento do beneficio da justiça gratuita.
A embargante sustenta o cabimento dos embargos de declaração, a
fim de sanar erro material, posto que os documentos juntados não demonstram condição
financeira capaz de arcar com as custas do processo.
Ressalta que cumpriu a determinação de fls. 239 dos originais
integralmente, sendo que juntou os extratos de sua única conta da modalidade poupança
(conta no 1004177-5, Agência 2965).
Alega, também, que o v. acórdão recorrido vai de encontro com o
previsto na legislação, ao não consideram as despesas alegadas como essenciais e que, no
caos concreto, o valor da causa é de R$ 204.000,00 e, caso não seja concedido o benefício,
não teria condições de recolher custas de sucumbência (R$ 8.160,00), no caso de perder o
litígio.
Postula, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos, para
conceder-lhe a benesse da gratuidade judiciária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022,
NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que os
embargos não devem ser acolhidos.
As questões alegadas pela embargante já foram amplamente
analisadas, consideradas e debatidas no v. acórdão, sendo que o inconformismo da
embargante quanto ao entendimento adotado pela Câmara julgadora acerca do
indeferimento do benefício pleiteado deve ser objeto de recurso próprio, que não os
embargos declaratórios:
“I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, deve ser mantida
a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual.
É certo que, em relação às pessoas físicas, em princípio, inexiste
requisito que condicione a comprovação de renda para a concessão
do benefício, sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência (art. 1o da Lei 7.115/83), restando tal
entendimento inalterado pelo NCPC (art. 99, § 3o).
Entretanto, conforme o posicionamento da jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo
elementos de convicção (documentos, declarações de imposto de
renda, certidões de propriedade etc.) que venham a apontar a
existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a
assistência judiciária gratuita, ou seja, que indiquem a existência
de recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do
processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a
de seus familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça
gratuita.
E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos não
corroboram a alegada hipossuficiência financeira, pelo contrário,
demonstram que a agravante possui bens suficientes para arcar
com as custas do processo, ressaltando a existência de
movimentações de altos valores na conta bancária informada.
Observa-se dos extratos apresentados (fls. 32/34), que a agravante
movimenta recursos acima da média (até R$5.800,00 mensais de
rendimentos com a PagSeguro, conforme bem apontou o
magistrado a quo), o que se mostra incompatível com a alegada
precariedade
financeira.
Importante
mencionar
que
há
transferências entre a conta poupança informada e conta corrente
de titularidade da agravante, da qual não trouxe os extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
solicitados no despacho de fls. 239 dos originais, chegando até ao
valor de R$ 5.000,00, na forma de resgate automático, em 08/06
(fls. 32) e saques de valores expressivos, como os efetuados em
11/05, de R$ 2.000,00 (fls. 33).
Quanto à alegação de que valores gastos com despesas essenciais
devam ser levados em conta, a agravante não juntou aos autos
documentos
que
comprovassem
despesas
dessa
natureza,
limitando-se a apontá-las no extrato bancário juntado de uma
única conta de sua titularidade.
Frise-se que a determinação de fls. 239 no processo original
determinou a juntada dos três últimos extratos de todas as contas
bancárias da agravante, que cumpriu o determinado apenas
parcialmente, pressupondo-se a existência de recursos suficientes
para arcar com as despesas processuais.
Assim, o conjunto probatório aponta situação diversa da alegada
insuficiência de recursos ou “miserabilidade”, o que desautoriza a
concessão dos benefícios de gratuidade judiciária.”
Quanto à alegação de que os extratos juntados são de sua única
conta, observam-se nos referidos documentos transferências entre contas da mesma
titularidade, já que seu nome é mencionado como destinatária (fls. 32), citando-se as de R$
200,00, em 01/06, de R$ 5.000,00, em 08/06, e de R$ 2.000,00, em 10/06.
É importante lembrar, ademais, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)